Tribunal: TJMT
Processo: 1006612-85.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1006612-85.2022.8.11.0000
AGRAVANTE:- BANCO BRADESCO S.A.
AGRAVADOS:- NAMI WAKAMOTO NUNES e MIKI WAKAMOTO
Agravo de Instrumento n. 1006612-85.2022.8.11.0000 de decisão da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença proferida na Ação Civil Pública no 2281/2008, por ser intempestiva.
O agravante alega que os fatos em debate ocorreram sob a égide do CPC/1973, logo, o prazo – de 15 (quinze) dias corridos – para impugnação ao cumprimento de sentença era contado na forma do art. 475-J, § 1o, ou seja, iniciava-se da data da intimação do auto de penhora e avaliação.
Argumenta que seu caput previa a existência de prazo de 15 (quinze) dias para a realização de depósito voluntário/espontâneo do débito, seja para fins de garantia ou liquidação. A inobservância a este prazo atraia apenas duas consequências processuais: incidência de multa de 10% e, a pedido do credor, expedição de mandado de penhora e avaliação.
Acrescenta que o § 1o do mesmo art. 475-J previa outro prazo, distinto, de impugnação, contado a partir da intimação do devedor a respeito da lavratura do auto de penhora e de avaliação.
Pontua que são dois prazos e consequências processuais diferentes.
Afirma que, no caso, o depósito foi espontâneo, ou seja, não houve a constrição forçada do seu patrimônio, logo, ainda que incida a multa de 10% pelo atraso, o prazo para a impugnação a fluir a partir desse ato (depósito), portanto, a impugnação está dentro do prazo estabelecido no art. 475-J, do CPC/1973.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
A matéria em debate se refere à tempestividade do Cumprimento de Sentença que teve início sob a égide do CPC/1973, cujo art. 475-J, estabelecia o seguinte:
Art. 475-J. Caso o devedor, condenado ao pagamento de quantia certa ou já fixada em liquidação, não o efetue no prazo de quinze dias, o montante da condenação será acrescido de multa no percentual de dez por cento e, a requerimento do credor e observado o disposto no art. 614, inciso II, desta Lei, expedir-se-á mandado de penhora e avaliação. (Incluído pela Lei no 11.232, de 2005)
§ 1o Do auto de penhora e de avaliação será de imediato intimado o executado, na pessoa de seu advogado (arts. 236 e 237), ou, na falta deste, o seu representante legal, ou pessoalmente, por mandado ou pelo correio, podendo oferecer impugnação, querendo, no prazo de quinze dias. (Incluído pela Lei no 11.232, de 2005)
No caso, o agravante foi intimado para o pagamento, todavia deixou transcorrer in albis os 15 dias estabelecidos ali estabelecidos.
Todavia, após esse prazo, ele efetuou o depósito em juízo, e depois apresentou a Impugnação.
Portanto a questão está em saber se esse prazo conta da intimação para o pagamento, ou 15 dias após o depósito em juízo.
Quando da vigência do CPC/73, a intimação da parte executada era para pagamento do débito. Todavia, para a apresentação da impugnação, era necessária a garantia do juízo, e o prazo era de 15 dias a contar do depósito.
Assim, em análise sumária, a impugnação apresentada seria tempestiva, visto que a segurança do juízo ocorreu em 30-4-2014 (Id 60250717 Pág. 5 dos autos em primeiro grau) e a impugnação protocolizada em 12-5-2014 (Id 60250717 Pág. 6 dos autos em primeiro grau).
Evidente ainda, o dano de difícil reparação ao agravante, pois foi determinado o levantamento da quantia depositada.
De qualquer forma, todas essas questões serão aprofundadas no mérito, após a oitiva dos agravados.
Por outro lado, não haverá dano imediato a eles (agravados), já que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentados a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, defiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 12 de abril de 2022.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator